Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0717574-62.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: QUIRINO PEREIRA DA SILVA EMBARGADOS: GUEIROS ADVOGADOS, EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por QUIRINO PEREIRA DA SILVA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que o ato judicial que permitiu o levantamento de valores bloqueados em conta bancária antes do término do julgamento da impugnação, além de configurar extrema prejudicialidade onerosa ao executado, seria uma decisão teratológica e contra a jurisprudência nacional, razão pela qual deveria ser suspenso o incidente de cumprimento de sentença na sua fase executiva até o julgamento final do presente recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O artigo 1023 do Código de Processo Civil dispõe expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Portanto, inexistindo a presença de quaisquer dos supramencionados vícios, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração em razão de inobservância dos requisitos legais. Acrescenta-se, por oportuno, que os “Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão’ (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023